Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718781-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRIO RANDAL BARACAT RECORRIDO: OMEGA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O SÓCIO PASSOU A EXERCER AADMINISTRAÇAO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 1.1. Observado que, na inicial da ação de origem, a agravada imputa aos agravantes a responsabilidade de prestar contas em relação à administração de sociedade empresária, não há como ser acolhida a tese de ilegitimidade passiva ad causam. 2. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado. 2.1. Tendo em vista que a agravada é integrante do quadro societário da empresa administrada pelos agravados, deve ser reconhecido o seu interesse quanto à prestação de contas a respeito da administração da sociedade empresária, também quanto ao período anterior ao seu ingresso. 3. De acordo com o artigo 1.020 do Código Civil, [o]s administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 3.1. Constatado que os agravantes exercem a administração da sociedade empresária da qual a agravada é integrante, tem-se por impositivo o reconhecimento da obrigação de prestar contas sobre os atos praticados nesta condição. 4. A pessoa física à qual são outorgados poderes de representação de pessoa jurídica perante instituições financeiras encontra-se obrigada a prestar contas dos atos praticado com base no mandato que lhe foi conferido. 5. Somente a partir do momento em que passa a exercer a administração da pessoa jurídica, o sócio estará obrigado a prestar contas dos atos praticados. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração admitidos como agravo interno e, nesta condição, julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 668, 675 e 1.020, todos do Código Civil, defendendo que no período anterior a 27/9/2021 não integrava o quadro de sócios da empresa ITA-BRASIL Construtora e Incorporadora Ltda., sendo apenas mandatário do sócio anterior José Bacarat. Pugna para que o período de prestação de contas da administração da empresa referida, imputado ao insurgente, limite-se ao período de 27/9/2021 a 22/7/2022. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SIDNEI PEDRO DIAS, OAB/DF 68.207 (ID 50566125). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VALDENISIO FERREIRA DOS SANTOS (ID 51692509). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 668, 675 e 1.020, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessários seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, em relação aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005